Tribunal: TJDFT
Processo: 0728800-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Contrato assinado pelo tio do aluno. Solidariedade da mãe. Inexistência. Ilegitimidade passiva reconhecida.
Tratando-se de contrato de prestação de serviços educacionais assinado exclusivamente pelo tio do aluno, a mãe não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda monitória proposta pela escola para cobrança das mensalidades.